Tribunal: TRF3
Processo: 5002363-44.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
282/549)

5002363-44.2018.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002363-44.2018.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DESIREE STRASS SOEIRO DE FARIA - SP148089-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. TEMA 1209/STF. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação autárquica, mantendo o reconhecimento da natureza especial de períodos laborados no Exército Brasileiro e na Polícia Militar. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, necessidade de sobrestamento do feito e aplicação de vedações trazidas pela Reforma da Previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da autarquia para averbar tempo de regime próprio, sobre a suspensão nacional decorrente de tema repetitivo e sobre a incidência de normas da Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegitimidade passiva configura inovação recursal, uma vez que não foi arguida nas razões de apelação, operando-se a preclusão consumativa. O acórdão, ademais, fundamentou a viabilidade da averbação com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942.

4. Inexiste omissão quanto ao pedido de suspensão processual, tendo o julgado realizado o devido distinguishing entre a atividade de vigilante civil (objeto do Tema 1209/STF e Tema 1031/STJ) e a de policial militar, cuja periculosidade é inerente à função de segurança pública.

5. As disposições da Emenda Constitucional no 103/2019 não retroagem para atingir benefícios cujos requisitos foram preenchidos antes de sua vigência, em observância ao direito adquirido e ao enunciado da Súmula 359/STF.

6. A insurgência revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que exorbita os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração para suscitar matérias não devolvidas ao Tribunal em momento oportuno. 2. A distinção fática entre categorias profissionais afasta a necessidade de suspensão do processo por tema repetitivo que trate de atividade diversa. 3. Os requisitos para a concessão de benefício previdenciário regem-se pela legislação vigente ao tempo de sua aquisição, obstando a aplicação retroativa de normas restritivas supervenientes.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 103/2019; Lei no 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942; STF, Tema 1209; STF, Súmula 359; STJ, Tema 1031.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002363-44.2018.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DESIREE STRASS SOEIRO DE FARIA - SP148089-A

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 343358738) em face de v. acórdão (ID 341053508) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação (ID 174589721), mantendo a sentença de procedência (ID 174589719) que reconheceu a natureza especial das atividades exercidas pelo segurado nos períodos de 13/02/1989 a 29/12/1989 (Exército Brasileiro) e de 19/07/1990 a 24/09/2014 (Polícia Militar do Estado de São Paulo), condenando a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria especial.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado colegiado. Alega, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do INSS para reconhecer a especialidade de períodos laborados em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), defendendo que tal competência seria do órgão de origem; b) a necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1209/STF; e c) a violação a dispositivos da Emenda Constitucional no 103/2019, notadamente quanto à vedação de conversão de tempo especial em comum e ao enquadramento por categoria profissional. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para a reforma do acórdão e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado e rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

1. Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

2. Da Alegada Ilegitimidade Passiva e do Regime de Previdência (RPPS)

O embargante sustenta que seria parte ilegítima para reconhecer a especialidade de períodos laborados sob o regime próprio (RPPS), aduzindo que tal tarefa competiria ao órgão de origem.

Todavia, compulsando as razões de apelação (ID 174589721), verifica-se que tal tese não foi arguida no momento processual oportuno. O INSS limitou-se a discutir o mérito da especialidade e a suspensão do feito. Portanto, a insurgência configura evidente inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria em sede de aclaratórios, dada a ocorrência da preclusão consumativa.

Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado (ID 341053508) fundamentou a possibilidade de averbação do tempo especial de servidor público no RGPS com amparo no Tema 942 do STF, não havendo omissão a sanar.

3. Da Suspensão pelo Tema 1209/STF

Quanto à suspensão do feito, o vício alegado não prospera. O acórdão enfrentou a questão de forma exauriente, consignando expressamente o distinguishing (distinção) entre a categoria de vigilante (objeto dos Temas 1031/STJ e 1209/STF) e a atividade de Policial Militar tratada nestes autos.

Restou consignado que a periculosidade do policial militar é intrínseca à função de segurança pública, não dependendo do desfecho das teses fixadas para os vigilantes civis. Trata-se, pois, de mero inconformismo com a fundamentação adotada, visando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

4. Da Aplicação da EC 103/2019 e do Direito Adquirido

O embargante invoca dispositivos da Reforma da Previdência (EC 103/19) para afastar o enquadramento por categoria e a conversão de tempo. Ocorre que o direito à aposentadoria especial foi reconhecido com base em requisitos preenchidos em 2017, data anterior à vigência da citada Emenda.

Aplica-se, ao caso, o princípio tempus regit actum e a inteligência da Súmula 359 do STF, segundo a qual os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar/segurado reuniu os requisitos necessários. Invocar a EC 103/19 para fatos pretéritos configura erro jurídico que o acórdão não cometeu, mantendo-se fiel à jurisprudência consolidada.

5. Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Inexistindo vícios de integração, mantenho integralmente o acórdão embargado, inclusive no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em readequação de honorários, uma vez que não houve alteração no resultado do julgamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. TEMA 1209/STF. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação autárquica, mantendo o reconhecimento da natureza especial de períodos laborados no Exército Brasileiro e na Polícia Militar. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, necessidade de sobrestamento do feito e aplicação de vedações trazidas pela Reforma da Previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da autarquia para averbar tempo de regime próprio, sobre a suspensão nacional decorrente de tema repetitivo e sobre a incidência de normas da Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegitimidade passiva configura inovação recursal, uma vez que não foi arguida nas razões de apelação, operando-se a preclusão consumativa. O acórdão, ademais, fundamentou a viabilidade da averbação com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942.

4. Inexiste omissão quanto ao pedido de suspensão processual, tendo o julgado realizado o devido distinguishing entre a atividade de vigilante civil (objeto do Tema 1209/STF e Tema 1031/STJ) e a de policial militar, cuja periculosidade é inerente à função de segurança pública.

5. As disposições da Emenda Constitucional no 103/2019 não retroagem para atingir benefícios cujos requisitos foram preenchidos antes de sua vigência, em observância ao direito adquirido e ao enunciado da Súmula 359/STF.

6. A insurgência revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que exorbita os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração para suscitar matérias não devolvidas ao Tribunal em momento oportuno. 2. A distinção fática entre categorias profissionais afasta a necessidade de suspensão do processo por tema repetitivo que trate de atividade diversa. 3. Os requisitos para a concessão de benefício previdenciário regem-se pela legislação vigente ao tempo de sua aquisição, obstando a aplicação retroativa de normas restritivas supervenientes.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 103/2019; Lei no 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942; STF, Tema 1209; STF, Súmula 359; STJ, Tema 1031.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão